Tribunal: TJBA
Processo: 8004138-40.2021.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004138-40.2021.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATA DE SANTANA MENDES RAMOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO DE CARVALHO SANTIAGO, MATEUS DOS SANTOS DA SILVA NERY

APELADO: ANDRE LUIZ LIMA ARAGAO e outros

Advogado(s)
:
MATEUS DOS SANTOS DA SILVA NERY, JOAO DE CARVALHO SANTIAGO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. A autora apela requerendo a reforma da decisão e a produção de prova pericial. O réu, em recurso adesivo, postula a condenação da autora por litigância de má-fé e ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de uso de documentos adulterados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora preencheu os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse; (ii) saber se houve preclusão do pedido de produção de prova pericial formulado apenas em sede recursal; e (iii) saber se a conduta da autora configura litigância de má-fé e gera dever de indenizar por danos morais ao réu.

III. Razões de decidir

3. Para a procedência da ação possessória, exige-se a demonstração cabal da posse anterior, do esbulho e da perda da posse. O acervo probatório documental e testemunhal revelou-se insuficiente para atestar o exercício possessório material e contínuo pela autora. Por outro lado, o réu demonstrou exercer a posse de forma ostensiva e com regularidade perante o ente municipal.

4. O pedido de reabertura de instrução probatória em sede recursal, mediante realização de perícia não requerida no momento oportuno perante o juízo de origem, caracteriza inovação indevida e atrai a incidência da preclusão, em respeito ao princípio da estabilidade da demanda.

5. O reconhecimento da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual. O mero ajuizamento da demanda com base em documentos que a parte razoavelmente entendia lhe conferir direito insere-se no exercício regular do direito de ação, não havendo prova pericial que ateste fraude documental.

6. Os aborrecimentos decorrentes de figurar no polo passivo de demanda judicial e de sujeitar-se a liminar posteriormente revogada não configuram dano moral
in re ipsa
, exigindo-se prova de grave afronta a direitos da personalidade, o que não restou demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação Cível e Recurso Adesivo conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do exercício fático anterior da posse afasta o direito à reintegração. 2. A formulação de pedido de prova pericial apenas em apelação, quando não requerida na fase instrutória, configura preclusão. 3. O ajuizamento de demanda possessória julgada improcedente, desacompanhado de prova inequívoca de dolo processual, não configura litigância de má-fé nem gera o dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO 8004138-40.2021.8.05.0124
, que figuram como recorrentes e recorridos,
RENATA DE SANTANA MENDES RAMOS
e
ANDRÉ LUIZ LIMA ARAGAO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça